Tribunal: TJSP
Processo: 9000148-59.2012.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
r) dos exercícios de 2007 a 2011 – Requerida a substituição processual em dissonância com as CDA's nas quais se embasou a execução - Ilegitimidade passiva ad causam bem reconhecida pelo juízo de origem – Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Executada alienou o imóvel que originou os créditos desta execução em data muito anterior aos exercícios cobrados e ao ajuizamento da execução - Sentença extintiva mantida em reexame necessário – Recurso fazendário não provido.
(TJSP; Apelação Cível 9000148-59.2012.8.26.0090; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2020

Data de publicação:

22/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 - Execução fiscal – IPTU (complementar) dos exercícios de 2007 a 2011 – Requerida a substituição processual em dissonância com as CDA's nas quais se embasou a execução - Ilegitimidade passiva ad causam bem reconhecida pelo juízo de origem – Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Executada alienou o imóvel que originou os créditos desta

Ementa:
APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 - Execução fiscal – IPTU (complementar) dos exercícios de 2007 a 2011 – Requerida a substituição processual em dissonância com as CDA's nas quais se embasou a execução - Ilegitimidade passiva ad causam bem reconhecida pelo juízo de origem – Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Executada alienou o imóvel que originou os créditos desta execução em data muito anterior aos exercícios cobrados e ao ajuizamento da execução - Sentença extintiva mantida em reexame necessário – Recurso fazendário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000148-59.2012.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados S A VILA CURUCA DE SAO MIGUEL,
VILMA IVA DE JESUS e CRISTIE COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Sentença de extinção
mantida em reexame necessário, recurso fazendário desprovido. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000148-59.2012.8.26.0090 -Voto no 31.651
2
Apelação sem revisão n.o 9000148-59.2012.8.26.0090
Reexame Necessário
Apelante : Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado : S/A Vila Curuçá de São Miguel e outros
Comarca : São Paulo Exec. Fiscais Municipais Proc. 64.519/2012
Voto n.o 31.651

APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 -
Execução fiscal – IPTU (complementar) dos exercícios de 2007 a
2011 Requerida a substituição processual em dissonância com as
CDA's nas quais se embasou a execução - Ilegitimidade passiva ad
causam bem reconhecida pelo juízo de origem Aplicabilidade da
Súmula 392 do STJ Executada alienou o imóvel que originou os
créditos desta execução em data muito anterior aos exercícios
cobrados e ao ajuizamento da execução - Sentença extintiva
mantida em reexame necessário Recurso fazendário não provido.

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo
Município de São Paulo da r. sentença de fls.26/28 que extinguiu a execução
fiscal ajuizada pelo apelante inicialmente em face de S/A Vila Curuçá de
São Miguel com posterior substituição do polo passivo para constar Cristie
Comércio e Assessoria Empresarial Ltda visando à cobrança de IPTU dos
exercícios de 2007 até 2011, no valor de R$ 422.167,16, em razão da
ilegitimidade passiva ad causam, nos termos dos arts. 783, 803, I, 485, IV,
do CPC, e 2o, §5o, I, da Lei no 6.830/80.
Nas razões recursais (fls.35/44) sustenta o apelante que não foi
comunicado da transferência; que ao adquirente do imóvel a lei impõe a
obrigação de promover a correspondente alteração em cadastro da prefeitura
e que tal falta não pode vir a premiar o contribuinte que deixa de recolher o
tributo. Argumenta que o ente municipal não tem qualquer controle sobre as
transmissões imobiliárias e nem é obrigado a ter ciência do que celebram
entre si os particulares. Defende que o tributo imobiliário é peculiar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000148-59.2012.8.26.0090 -Voto no 31.651
3
porquanto a legitimidade passiva transfere-se de modo automático. Requer
seja o recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença
recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução em face do
atual executado.
O recurso foi recebido sem apresentação de contrarrazões.
Isento de preparo, inclusive de porte de remessa e de retorno,
porque tempestivo e em condições de julgamento, recebo o recurso de
apelação (págs. 35/44).
É o relatório.
Primeiramente, a r. decisão guerreada comporta reexame
necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, pois o valor da causa (R$
422.167,16) excede quinhentos salários mínimos, conforme apurou a
Contadoria Judicial (fl.31).
No mais, a execução fiscal foi proposta pela Prefeitura
Municipal de São Paulo, em razão de créditos tributários relativos à IPTU
dos exercícios de 2007 a 2011.
Sobreveio sentença de extinção do feito prolatada em 09 de
janeiro de 2019 (fls.26/28).
Depreende-se da leitura dos autos que a ação foi distribuída
em 09/05/2012, sendo que as CDA's que aparelham a execução apontam
como devedor tributário a empresa S/A Vila Curuçá de São Miguel, mas a
executada alienou o imóvel para Granja Vianna Imóveis e Administração
S/C Ltda em 22 de maio de 2000, que por sua vez vendeu o mesmo imóvel
para Cristie Comércio e Assessoria Empresarial Ltda ME, em 15 de
dezembro de 2003, conforme consta na matrícula do imóvel registrado no
12.o Ofício de Registro de Imóveis (fl.12). De concluir-se, portanto, que a
presente execução fiscal foi ajuizada equivocamente contra parte ilegítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000148-59.2012.8.26.0090 -Voto no 31.651
4
Cabia à Fazenda Pública promover diligências necessárias no
sentido de averiguar a quem de fato pertencia a propriedade visando à
atualização dos dados cadastrais, bem como o correto exercício do direito de
ação, que pressupõe o cumprimento de determinadas condições, quais sejam:
a) possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; c) legitimidade das
partes.
De rigor anotar que, a despeito da possibilidade de
modificação para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela
Fazenda Pública, é vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”.
Como leciona o jurista Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao
título, que nulla executio sine titulo. “...Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade para
definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg.36).
Corroborando esse entendimento cite-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. NECESSIDADE DE NOVO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ
firmou entendimento de que a emenda ou substituição da CDA é
admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo
possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento
ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito
passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ). O referido
entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC),
quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000148-59.2012.8.26.0090 -Voto no 31.651
5
1.045.472/BA, relatoria do e. Min. Luiz Fux. 2. Recurso Especial não
provido” (STJ REsp no 1731676, Rel. Min. Herman Benjamin, 2aT, j.
17.04.2018) grifado;
“(...) SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SOMENTE ANTES DA PROLAÇÃO
DA SENTENÇA E PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL OU
FORMAL. IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAR O SUJEITO
PASSIVO (SÚMULA 392 E RESP 1.045.472/BA, REL. MIN. LUIZ
FUX, DJE 18.12.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ARTIGO 543-
C DO CPC). RECURSO INADMITIDO NA ORIGEM SOB O RITO
DO ART. 543-C. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL LASTREADA NO ART.
543-C, § 7o, I, DO CPC. INVIABILIDADE” (STJ, AgRg no AREsp
464.203/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 2aT, DJe 28/03/2014).
Acrescente-se julgado desta C. 18a Câmara de Direito Público:
“Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 e 2011. Sentença que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC/2015, em virtude de ilegitimidade passiva. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Dívida inscrita e processo instaurado contra
quem já havia transmitido o imóvel na data da inscrição da dívida e
antes mesmo do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido”
(Apelação no 0502124-51.2014.8.26.0116, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
30.08.2018).
Assim, no caso dos autos, o polo passivo não poderia ser
alterado, como dito, a fim de constar atuais proprietários do imóvel, como
pretendido pelo exequente (fl.25), pois a transferência ocorreu em
maio/2000, muito anterior ao fato gerador do tributo e a propositura da ação
que ocorreu em maio/2012.
Assim, patente a ilegitimidade do executado para figurar no
polo passivo da ação, pois a modificação do sujeito passivo na ação executiva
implica alteração do próprio lançamento (art. 142 do CTN).
A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida e decretada de
ofício.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000148-59.2012.8.26.0090 -Voto no 31.651
6
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDIÇÕES DA
AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO
IUDICATO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível ao juiz rever, ex officio, a
decisão que havia deferido o redirecionamento em executivo fiscal, se a
fundamentação referir-se ao exame das condições da ação. 2. Agravo
Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1040483/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008,
DJe
11/03/2009);

“PROCESSUAL
CIVIL.
CARÊNCIA
SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO IUDICATO.
1. Desaparecendo uma das condições da ação, qual seja, interesse de
agir, deve ser reconhecida a carência superveniente da ação,
circunstância que impede o exame do mérito, ensejando a extinção do
processo, com fundamento do artigo 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Inocorrência de Preclusão pro iudicato para as
questões de ordem pública, como o são as condições da ação e os
pressupostos processuais, podendo o juiz reconhecê-las de ofício, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante dispõe o §3o do artigo
267 do Código de Processo Civil. Reconhecida a carência
superveniente da ação. Processo extinto sem julgamento do mérito.
Prejudicadas a apelação e a remessa oficial.” (Disponível em:
http://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2180623/apelacao-civel-
990766-ac-1230).
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na
hipótese vertente que a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais,
ostentando vício que macula o título extrajudicial que instrui a execução
fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e
no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80.
De outro lado, a ausência de atualização no cadastro
imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de
inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação)
entre outras questões de ordem processual e de mérito.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão
da lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos, em caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000148-59.2012.8.26.0090 -Voto no 31.651
7
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28), eventual
falta de atualização cadastral não obsta o reconhecimento da
ilegitimidade passiva, podendo configurar, quando muito, infração por
descumprimento de obrigação tributária acessória se houver tal
previsão
na
legislação
municipal”
(Apelações
nos
0500561-70.2005.8.26.0590 e 0504708-66.2010.8.26.0590 18a Câm. de
Direito Público, j. 23.05.2013). No mesmo sentido: (Apelação no
00038534-24.2006.8.26.0156, Rel. Desa Beatriz Braga, 18a Câm. de
Direito Público, j. 28.04.2011).
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo das certidões de dívida ativa, tem-se que na
hipótese vertente as CDA's não reúnem os requisitos hábeis, sendo dotadas de
vícios que maculam a execução fiscal, vez não preencherem todos os
requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2.o, §§ 5.o e 6.o, da Lei
6.830/80.
Ante o exposto, mantém-se a r. sentença de extinção em
reexame necessário e nega-se provimento ao recurso da Municipalidade.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000148-59.2012.8.26.0090 -Voto no 31.651
8